Tribunal: TJES
Processo: 0002521-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002521-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL SCHARRA ROMANELLI TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ART. 44, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. TESE JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação do embargante pelos crimes dos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 dias-multa e proibição de conduzir veículo automotor por 6 meses. A defesa sustenta omissão no julgado quanto à análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, § 3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar especificamente a aplicação do art. 44, § 3º, do Código Penal, apta a justificar integração do julgado pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a tese de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e afasta o pedido com fundamento na reincidência do réu em crime doloso e na ausência de recomendação social da medida substitutiva.

4. A inexistência de manifestação específica sobre o art. 44, § 3º, do Código Penal não configura omissão quando a matéria jurídica submetida à apreciação foi efetivamente decidida de forma fundamentada.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar isoladamente todos os argumentos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada revela, de modo suficiente, coerente e completo, as razões de decidir.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de nova valoração da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios integrativos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

7. O inconformismo do embargante dirige-se ao conteúdo do julgamento e não revela omissão relevante apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta e rejeita, de forma fundamentada, a tese jurídica suscitada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte.

2. A ausência de exame isolado do art. 44, § 3º, do Código Penal não configura vício integrativo quando a substituição da pena foi expressamente afastada com base nos pressupostos do art. 44 do Código Penal.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida ou buscar reforma do julgado sob alegação de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 44, II e § 3º; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 3.146.550/RJ, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 07.04.2026, DJe 17.04.2026; STJ, Súmula 269.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAPHAEL SCHARRA ROMANELLI TORRES
em face do Acórdão constante do id
17507969
que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e proibição de conduzir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em suas razões (id
17813175
), o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foi examinada a tese relativa à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, prevista no § 3º do art. 44, do Código Penal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que seja sanado o alegado vício de omissão, com a análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Contrarrazões da Procuradoria do Estado pela rejeição dos embargos de declaração (id
18134800
).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAPHAEL SCHARRA ROMANELLI TORRES
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e proibição de conduzir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões recursais, o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foi examinada a tese relativa à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, prevista no § 3º do art. 44, do Código Penal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que seja sanado o alegado vício de omissão, com a análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DO CTB). RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, 10 (dez) dias-multa e proibição de conduzir veículo automotor por 6 (seis) meses.

2. A defesa requer a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto ao réu condenado a pena inferior a 4 anos, ainda que reincidente; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O regime prisional semiaberto é mantido, pois o réu é reincidente em crime doloso, o que autoriza a adoção de regime mais gravoso conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 269, admite a fixação do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso (roubo), o que impede o benefício, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

7. Além disso, a gravidade concreta da conduta — direção de veículo automotor em estado de embriaguez e sem habilitação, gerando perigo de dano — evidencia que a medida substitutiva não seria suficiente nem socialmente recomendável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência em crime doloso autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

2. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco social envolvido na direção sob influência de álcool e sem habilitação justificam a manutenção da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, II; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/6/2022, DJe 20/6/2022.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Diante de tais premissas, compulsando os autos, não verifico
in casu
a ocorrência da alegada omissão.

Explico.

Da leitura do voto condutor evidencia-se que a tese suscitada pelo embargante foi expressamente examinada quando do julgamento da apelação, tendo sido afastada, de forma fundamentada, a pretensão de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, inclusive a partir da análise dos pressupostos do art. 44 do Código Penal.

A insurgência recursal sustenta, em verdade, que teria havido omissão quanto ao exame específico do §3º do referido dispositivo.

Todavia, não há omissão quando a tese é apreciada e rejeitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Outrossim, como é cediço, julgador não está obrigado a enfrentar, isoladamente, todos os argumentos invocados pela defesa, sobretudo quando a fundamentação adotada revela, de forma suficiente e coerente, as razões do convencimento, como ocorreu
in casu
.

Assim, entendo que a pretensão deduzida nos aclaratórios busca, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento e provocar nova valoração da matéria decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em Recurso Especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do Recurso Especial, conforme Súmula n. 182/STJ. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, inadmitiu o Recurso Especial que impede o conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso. 5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida. lV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial impede o conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ; STJ, EDCL no AGRG no AREsp n. 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 3.146.550; Proc. 2026/0008161-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 07/04/2026; DJE 17/04/2026)

Assim, não se verifica, portanto, qualquer omissão a ser sanada, sendo certo que o inconformismo do embargante dirige-se ao próprio conteúdo do acórdão, e não à existência de vício integrativo.

Diante disso, ausente qualquer das hipóteses legais de cabimento, a rejeição dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.